Tribunal: TCU
Processo: 021.773/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3728/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em deferir parcialmente a prorrogação de prazo solicitada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, de modo a prorrogar (i) por 15 dias o prazo para o cumprimento das determinações do item 9.3.1 do Acórdão 1165/2023-TCU-Primeira Câmara ; e (ii) por 30 dias o prazo para o cumprimento da determinação do item 9.3.3 do mesmo acórdão, a contar do dia útil seguinte à juntada do requerimento de peça 15, encerrando-se os novos prazos em 3/5/2023 e 18/5/2023, respectivamente, e em dar ciência desta deliberação ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, de acordo com os pareceres nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.773/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 1.2. Unidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há